Tribunal: TJSP
Processo: 2072627-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072627-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante BRUNA
GONÇALVES ABOU ANNI e Paciente GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072627-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.166
HC No 2072627-70.2020.8.26.0000 São Paulo
IMPETRANTE: BRUNA GONÇALVES ABOU ANNI
PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Paciente
que permaneceu em custódia durante o processo
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Bruna Gonçalves Abou Anni em favor de GUSTAVO
HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 21a Vara Criminal do Foro Central
Criminal da Comarca de São Paulo, fundado em mantê-lo cautelarmente
segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 12). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 15/16), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 43/46). Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072627-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente permaneceu custodiado
durante a instrução e foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 10), sem direito ao apelo em liberdade, sob os seguintes
fundamentos:
“Reincidente específico e preso em flagrante, o réu
aguardou custodiado pelos trâmites processuais. Agora que condenado por
crime que ostenta tamanha gravidade e nocividade social, com elevado risco
à saúde pública, não tem o direito de apelar em liberdade” (fls. 10).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, conforme se depreende dos autos, o
paciente permaneceu preso durante a instrução.
Desta feita, como é cediço, àquele que se encontra
preso não é deferido o direito de apelar em liberdade, mesmo se primário e
com bons antecedentes.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072627-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a
réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do
processo. Precedentes. IV. A manutenção da prisão constitui-se em um dos
efeitos da respectiva condenação. Precedentes. V. A custódia provisória para
recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Súmula n.o 09
deste STJ. VI. Recurso ordinário desprovido” (RHC 16724/SP, Min Gilson
Dipp, DJ 17.12.2004).
“Na linha do que já vem decidindo esta Corte,
estando o réu preso durante toda a instrução, não tem ele direito a recorrer
em liberdade. Havendo recurso de apelação e estando o réu em recolhimento
cautelar, não há motivo para se antecipar ao julgamento do apelo, que
pretende regime mais brando, se a situação do réu manter-se-á inalterada
quanto ao cumprimento da prisão. Ordem denegada” (HC 40374/SP, Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJ 11.04.2005).
Ademais, nos termos da Súmula no 9 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a exigência da prisão provisória para apelar não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Por fim, frise-se que, embora a situação decorrente
da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como
no caso em tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social,
sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de
contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072627-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator